Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. Emenda Constitucional 104/2019. Polícia Penal do Distrito Federal. Fundo Constitucional do DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. ausência previsão legal. competência da união. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E DA AUTONOMIA DOS PODERES. PRECEDENTES do stf (SÚMULA 37 e TEMA 315). RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.

1. Nos termos da Emenda Constitucional 104/2019, compete à União a manutenção e prestação de assistência financeira à Polícia Penal do Distrito Federal, por meio de fundo próprio, tal qual ocorre em relação às Polícias Civil e Militar do Distrito Federal.

2. O auxílio creche instituído pela Lei Distrital no 792/1994, e regulamentado pelo Decreto 43.491, de 28/06/2022, não foi extensivo aos servidores da Polícia Penal do Distrito Federal, por ausência de dispositivo legal federal.

3. A competência para dispor sobre a remuneração da Polícia Penal é da União e as dotações do Fundo Constitucional do Distrito Federal deverão ser discriminadas por atividades específicas, nos termos da lei.

4. Não cabe ao Judiciário a função legislativa de instituir benefício remuneratório não previsto pelo legislador competente, sob pena de indevida ingerência em atribuição de outro Poder.

5. Entendimento do STF. Súmula Vinculante 37. Tese definida no RE 592.317, e esposada no Tema 315 - Aumento de vencimentos e extensão de vantagens e gratificações pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública.

6. Recurso conhecido e desprovido.